Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734990-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO ROCHA DA CUNHA RECORRIDO: CELSO AUGUSTO MONTEIRO DE GODOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. ENFERMIDADE. SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como único meio de transporte para atendimento de suas necessidades de saúde. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 8o e 10, estes da Lei 13.146/2015, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do “único veículo essencial para a locomoção e transporte de pessoa com deficiência e hipossuficiente, uma vez que a pessoa não pode utilizar de transporte público coletivo sem risco à sua saúde e integridade física (pois a deficiência gera dificuldades de locomoção) e não tem condições de custear outros transportes como taxi e carros de aplicativo.” (Id 66995053, pág. 30). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 833 do CPC, 8o e 10, estes da Lei 13.146/2015, bem como quanto à divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional – possibilidade de interpretação ampliativa do artigo 833 do CPC para se considerar impenhorável veículo adaptado a pessoas portadoras de necessidades especiais. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012